Tribunal: TJDFT
Processo: 0717807-56.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:
DESPACHO Cuida-se de Apelação Cível interposta por AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S/A em face da r. sentença constante do ID 11172358. Conforme a decisão exarada sob o ID 13409183, foi determinada a suspensão da tramitação do processo, até o julgamento dos Recursos Especiais no 1.818.487, no 1.816.482 e no 1.829.862 pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Muito embora os referidos Recursos Especiais tenham sido julgados, os respectivos acórdãos foram impugnados por Embargos de Declaração, os quais ainda não foram examinados pelo colendo Superior Tribunal de Justiça. Assim, deve a tramitação do processo permanecer suspensa até o julgamento definitivo dos Recursos Especiais no 1.818.487, no 1.816.482 e no 1.829.862, afetados ao Tema 1.034. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Desembargador FLAVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA Relator